Tribunal: TJDFT
Processo: 0743377-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PELO SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO PELO EXECUTADO. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. Apresentada pelo executado impugnação ao bloqueio de ativos financeiros pelo Sisbajud, nada obsta que o juiz determine a apresentação dos documentos que considera relevantes para o seu julgamento, presente o disposto nos artigos 370, 396, 771, parágrafo único, e 854, § 3o, do Código de Processo Civil.

II. Não há que se falar em preclusão consumativa na hipótese em que o juiz, para solucionar a impugnação de que cuida o § 3o do artigo 854 do Código de Processo Civil, faculta a juntada dos documentos que reputa indispensáveis à elucidação da impenhorabilidade arguida.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.